Tribunal: STF
Processo: ARE 1560600
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público do Estado de Goiás interpôs agravo (eDoc 21) em face de decisão (eDoc 19) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido.



    Nas razões do agravo, refutou os fundamentos da decisão de inadmissibilidade e reiterou os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Esse o contexto, passo a apreciar o Recurso Extraordinário (eDoc 15) aqui deduzido e verifico, desde logo, que o recurso foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça local (eDoc 12) que está assim ementado:



    DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE DE PROVAS. BUSCA DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTADA SUSPEITA. ABSOLVIÇÃO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória por tráfico de drogas. O recurso questiona a ilicitude das provas obtidas em busca domiciliar, alegando violação ao direito à inviolabilidade do domicílio. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em analisar a legalidade da busca e apreensão domiciliar realizada sem mandado judicial e a consequente ilicitude das provas obtidas. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A entrada na residência do apelante deu-se sem mandado judicial, sem flagrante delito e sem consentimento. A simples informação de movimentação suspeita, sem indícios concretos, é insuficiente para justificar a invasão domiciliar. 4. A busca domiciliar configurou "fishing expedition", sem objetivo prédefinido e sem fundadas razões. A prova obtida é ilícita. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    5. Recurso provido. O apelante é absolvido. "1. A busca domiciliar realizada sem mandado judicial, sem flagrante delito e sem consentimento do morador, é ilegal e viola o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. As provas obtidas por meio de busca domiciliar ilícita são consideradas ilícitas por derivação e devem ser desconsideradas. 3. A prática de "fishing expedition" configura violação aos direitos fundamentais e torna as provas obtidas ilícitas."



    Sustenta, em síntese, que o acórdão violou “o artigo 144, § 5º e o artigo 5º, incisos, X e XI, XV e XLIII, todos da Constituição Federal”, em virtude da interpretação equivocada do Tema n. 280 da repercussão geral acerca da inviolabilidade do domicílio.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Entendo assistir razão à parte recorrente.



    O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás concluiu ilícito o ingresso em domicílio. Confira-se fragmento do acórdão daquela Corte (eDoc 12): 



    Ilicitude das provas 



    De início, narra a denúncia (mov. 28): 



    […] No dia 22 de fevereiro de 2024, por volta de 13h50min, policiais militares em patrulhamento obtiverem informações, por meio da equipe de inteligência da CPE, sobre a ocorrência de possível traficância na Rua Pedro Tonelini, quadra 05, lote 14, bairro Calixtolândia, Anápolis-GO, residência do acusado. 



    Com base nessa apuração, o policial militar Weber Pereira Ramos Junior e uma equipe da polícia militar se dirigiram para o endereço e, lá estando, constataram intensa movimentação de pessoas após monitoramento. 



    Nesse intervalo de tempo, os agentes públicos avistaram o adolescente Anderson Batista Souza saindo de bicicleta da residência, abordando-o em seguida. Restou comprovado que Anderson estava em posse das substâncias descritas na primeira imputação, todas fornecidas naquele dia por EDGARD NUNES SIQUEIRA, seu parente. 



    Existindo fundadas suspeitas de traficância, a equipe policial abordou EDGARD na garagem da residência. O denunciado, então, confirmou o tráfico de drogas e apontou o local de armazenamento dos entorpecentes. Foram encontrados, além dos itens descritos na segunda imputação, uma balança de precisão e a quantia de R$750,00 (setecentos e cinquenta) reais em espécie […]



    Eis os excertos dos depoimentos colacionados na sentença: 



    (…) narrou que houve uma denúncia, na qual a equipe de inteligência da polícia militar que trabalha apaisana, foram ao local dos fatos conferir. Que devida a intensa movimentação na casa, a equipe ficou de prontidão. Que foi nesse momento que o indivíduo que saiu da residência foi abordado. Que a equipe de P2 conteve e acionou sua equipe. Que chegaram até o indivíduo, e após busca pessoal foram encontrados uma porção e um cigarro. Que o indivíduo abordado informou a residência em que tinha pego a droga. Que a equipe se dirigiu até a residência. Que o portão estava aberto. Que abordou o indivíduo na garagem. Que na busca domiciliar, foram encontradas diversas porções preparadas para o comércio. Que no momento o indivíduo confirmou que fazia o comércio de drogas. Que no momento da prisão, causou uma comoção, pois o acusado tinha feito um acordo com os filhos de que não iria traficar mais. Que houve um início de discussão com o filho mais velho, que ficou surpreso com o pai em sua atividade ilícita. Que o primeiro rapaz abordado era bem jovem. Que "parece" que eram parentes. Que as maiores quantidades de entorpecentes foram encontradas dentro da residência. Que eram porções divididas e embaladas para o tráfico. Que se lembra de o acusado ser contumaz na prática do tráfico. ( Weber Pereira Ramos Júnior, policial militar).



    [...]



    Incontrovertível a ilicitude na obtenção dos dados de investigação que motivaram a proposição desta ação processual penal condenatória, amparada, principalmente, em violação domiciliar. 



    Denota-se do alfarrábio processual que os policiais militares receberam informações da equipe de inteligência com relato de que na respectiva residência havia um elevado fluxo de movimentação. 



    A testemunha Weber Pereira Ramos Júnior, policial militar, revelou que após receberem uma denúncia fora realizado monitoramento no local apenas na ocasião dos fatos, oportunidade em que o adolescente A. B. S., ao deixar o local fora abordado pela equipe.



    [...]



    O perlustrar do alfarrábio consente sondar que não ficou demonstrado de modo suficiente, para além da dúvida razoável, que os elementos relativos à prática de infração penal se haja obtido de modo lícito, é referir, de que se tenha coletado em perímetro de atuação preventiva pela polícia ostensiva (militar), desaproximando-se, por conseguinte, do indispensável à sua validez. 



    O colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), há algum tempo, exige, em termos de standard probatório para a busca pessoal sem mandado judicial a existência de fundada suspeita (a sedimentar indiscutível justa causa) – lastreada em juízo de probabilidade, descrita, portanto, com a maior precisão possível e aferível (empós, aferida), de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto – de que o citoyen traga consigo drogas, armas ou outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência. 



    Sendo assim, não satisfazem a exigência normativo-constitucional, por si só, intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira hialina e concreta, assim como seria a hipótese de mero tirocínio policial (RHC n. 158.580/BA, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 25/4/22 – grifo nosso), um tanto mais quando se detecta que, no caso, não ficou demonstrada uma situação suspeita fundada, ante a debilidade do arsenal informativo oral, como pontilham os alemães, unbeaufsichtigt, de dados plausíveis que sustentassem suas declarações.



    [...]



    Sendo assim, presentes, ausência de comprovação de permissão válida para o ingresso domiciliar, são imprestáveis, por ilícitos.



    O Plenário do Supremo, em sede de repercussão geral (RE 603.616, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 280), concluiu que nos crimes de natureza permanente – tráfico de drogas, no caso –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões. Confira-se:



    6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 



    (RE 603.616, ministro Gilmar Mendes) 



    No caso, a mera leitura do acórdão recorrido, o qual consignou que “policiais militares em patrulhamento obtiverem informações, por meio da equipe de inteligência da CPE, sobre a ocorrência de possível traficância [...] uma equipe da polícia militar se dirigiram para o endereço e, lá estando, constataram intensa movimentação de pessoas após monitoramento [...] Nesse intervalo de tempo, os agentes públicos avistaram o adolescente Anderson Batista Souza saindo de bicicleta da residência, abordando-o em seguida. Restou comprovado que Anderson estava em posse das substâncias descritas [...] Que o indivíduo abordado informou a residência em que tinha pego a droga [...] na busca domiciliar, foram encontradas diversas porções preparadas para o comércio”, evidencia a caracterização da justa causa para o ingresso em domicílio. 



    Cito, em caso fronteiriço, o seguinte acórdão:



    [...]



    6. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes.



    7. O recebimento de denúncia anônima pelos guardas municipais, noticiando que o recorrido transportava drogas de uma residência até uma “biqueira” e “trajava camiseta cor de rosa e bermuda branca, bem como conduzia uma motocicleta, placa EOG6491”, além da fuga do réu ao avistar a guarnição, momento em que dispensou duas sacolas plásticas na qual carregava “dois kits contendo 28 porções da maconha cada”, evidenciam a existência de justa causa para a abordagem pessoal.



    8. O fato de o réu afirmar que guardava mais entorpecentes em sua casa evidencia a existência de justa causa para o ingresso domiciliar, que resultou na apreensão “290 (duzentos e noventa) porções de maconha, pesando 340,8g, 45 (quarenta e cinco) porções de cocaína, com peso líquido de 15,8g, e 25 (vinte e cinco) pedras de ‘crack’, totalizando 7,9g.” 



    9. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades "guardar" ou “ter em depósito” a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF.



    [...]



    (RE 1.472.570 AgR segundo EDv, ministro Alexandre de Moraes - grifei)



    Ademais, ressalto que o depoimento dos policiais é revestido de credibilidade, tendo em vista a fé pública inerente a qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções. Nesse sentido, precedentes de ambas as turmas dessa Suprema Corte:



    HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSBILIDADE. 



    É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações. Tratando-se de sentença condenatória escorada não apenas nos depoimentos prestados em Juízo pelo policiais, como também nos esclarecimentos feitos pelas próprias testemunhas da defesa, não é possível rever todo o acervo fático probatório do feito criminal para perquirir se as provas a que se referiu o magistrado de primeira instância são ou não suficientes para produzir uma condenação. O habeas corpus, enquanto remédio constitucional, cumpre a função de pronto socorro à liberdade de locomoção. Daí que o manejo dessa via expressa ou por atalho passe a exigir do acionante a comprovação, de pronto, da ilegalidade ou abusividade de poder imputada a autoridade coatora. Ordem denegada.



    (HC 876.662, ministro Ayres Britto – grifei).



    4. In casu, o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: “Apelação criminal. Tráfico de drogas. Recurso. 1. Autoria e materialidade comprovadas. Depoimento de policiais. Validade. Absolvição. Impossibilidade na espécie. Prova judicial suficiente para manutenção da condenação. Pena. Redução prevista no artigo 33, §4º da Lei n. 11.343/2006. Requisitos preenchidos. Quantidade de droga apreendida que por si só não obsta o benefício. Ausência de demais provas indicando a participação em organização criminosa ou dedicação ao crime. Extensão aos corréus que preenchem os requisitos. Recurso 2. Autoria e materialidade comprovadas. Depoimento de policiais. Validade. Absolvição. Impossibilidade, na espécie. Prova judicial suficiente para manutenção da condenação. Pleito de revogação da prisão preventiva. Agente foragido. Necessidade de garantia da ordem pública e de aplicação da lei penal. Recurso conhecido e desprovido. Recurso 1 conhecido e parcialmente provido, com extensão aos corréus que preenchem os requisitos. Recurso 2 conhecido e desprovido.”



    5. Embargos de declaração rejeitados.



    (ARE 829.303 AgR ED, ministro Luiz Fux – grifei).



    Desnecessário, portanto, o revolvimento fático-probatório, de forma a não incidir o enunciado n. 279 da Súmula.



    Em casos fronteiriços, destaco os seguintes precedentes de ambas as Turmas:



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TEMA N. 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM O DECIDIDO NO RE 603.616. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



    1. Nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado desde que a medida esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG).



    2. Considerando o reconhecimento de autorização da moradora para o ingresso em domicílio, o acórdão do Superior Tribunal de Justiça divergiu do entendimento firmado no Tema n. 280 da repercussão geral.



    3. Agravo interno desprovido.



    (RE 1.358.185 AgR, de minha Relatoria)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO POLICIAL NO DOMICÍLIO DO RECORRENTE. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXPRESSA ANUÊNCIA DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. OBSERVÂNCIA ÀS DIRETRIZES ESTABELECIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 603.616, TEMA 280, REL. MIN. GILMAR MENDES).



    1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 603.616 (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280), ficou tese no sentido de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. O entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem permear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito, como na hipótese.



    2 . Neste caso, os argumentos utilizados pelo Tribunal não são suficientes para demonstrar que a alegada entrada forçada se revelou ilícita, especialmente porque as versões apresentadas pelos policiais militares responsáveis pela abordagem, na fase judicial, foram uníssonas no sentido de que estavam em patrulhamento de rotina e, somente após avistarem pessoa em atitude suspeita na loja do ora recorrido e com ela localizarem droga em revista pessoal, é que foram até a residência, já que a pessoa afirmou ter adquirido a substância entorpecente no local.



    3. Essas circunstâncias são suficientes para encerrar qualquer discussão acerca de uma suposta inocorrência de situação flagrancial, pois ficou claro que a entrada forçada no domicílio se amparou em fundadas razões. De igual modo, ainda consta dos elementos colhidos durante a instrução processual que a entrada na residência do recorrido foi por ele próprio franqueada e que no local foi encontrado mais de um tipo de droga, além de objetos para a preparação e embalagem dos entorpecentes.



    4 . Agravo Regimental a que se nega provimento .



    (RHC 1.349.297 AgR, ministro Alexandre de Moraes)



    Entendo, desse modo, que o acórdão recorrido diverge do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 603.616, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 280.



    3. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido, no ponto em que reconheceu violação de domicílio e declarou nula a prova obtida, em ordem a que prossiga no julgamento da causa como entender de direito.



    4. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 12 de agosto de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente